Tribunal: TJBA
Processo: 8011788-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011788-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUCO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DO DIREITO DE AQUISIÇÃO DO BEM GRAVADO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a nomeação à penhora de bem gravado com alienação fiduciária e determinou bloqueio via SISBAJUD. O Agravante alegou que não se iniciou o prazo para embargos à execução e defendeu a possibilidade de penhora dos direitos do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve intempestividade na oposição de embargos à execução; e (ii) saber se é admitida a penhora de direitos do devedor sobre bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir
A contagem do prazo para embargos à execução inicia-se com a juntada do mandado de citação aos autos, conforme art. 231, II, do CPC. No caso, tal ato ocorreu em 12.05.2024, e o Agravante não opôs embargos no prazo legal.
Quanto à nomeação do bem à penhora, é admissível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre bem alienado fiduciariamente, conforme precedentes do STJ, desde que se preserve o direito do credor fiduciário à propriedade do bem.
A execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), sendo razoável admitir a nomeação do bem como medida adequada.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a validade da oferta do bem à penhora.
Tese de julgamento: “1. O prazo para embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação aos autos, nos termos do art. 231, II, do CPC. 2. É admissível a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre bem gravado com alienação fiduciária. 3. A execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, admitida a nomeação à penhora de bem alienado fiduciariamente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011788-83.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Agravante,
GLAUCO COSTA SANTOS
e, como Agravada,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
,
no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A